Tribunal: TJES
Processo: 0024732-57.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-16

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa (art. 110, §1º do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB).

2. Diante do quantum de pena aplicado no caso (02 meses de detenção), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. VI do CPP, qual seja, 03 (três) anos. Entre o recebimento da denúncia em 19/12/2012 e a publicação da sentença em 27/08/2019, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa em relação ao réu.

3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024732-57.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO MARCELINO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FÁBIO MARCELINO GONÇALVES
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 329 do CP, aplicando-lhe a pena definitiva total de 02 (dois) meses de detenção.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso. No mesmo sentido manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3166109).

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FÁBIO MARCELINO GONÇALVES
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 329 do CP, aplicando-lhe a pena definitiva total de 02 (dois) meses de detenção.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso. No mesmo sentido manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3166109).

Pois bem, em análise dos autos,
constato a ocorrência da prescrição retroativa da pena aplicada
.

A partir da leitura do art. 110, §1°, do Código Penal, depreende-se que, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será regulada conforme a pena aplicada.

Assim, com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa (art. 110, §1º do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB).

Diante do quantum de pena aplicado no caso (02 meses de detenção), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. VI do CPP, qual seja, 03 (três) anos.

Compulsando os autos, verifico que entre o recebimento da denúncia em 19/12/2012 e a publicação da sentença em 27/08/2019, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos estando
configurada, pois,

a prescrição da pretensão punitiva na modalidade

retroativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer

a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, na forma dos arts. 110, §1º e 109, inc. VI do CP, PARA QUE SEJA JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FÁBIO MARCELINO GONÇALVES para o delito previsto no art. 329 do CP com fulcro no art. 107, inc. IV do Código Penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa (art. 110, §1º do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB).

2. Diante do quantum de pena aplicado no caso (02 meses de detenção), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. VI do CPP, qual seja, 03 (três) anos. Entre o recebimento da denúncia em 19/12/2012 e a publicação da sentença em 27/08/2019, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa em relação ao réu.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.